Tribunal: TJDFT
Processo: 0732489-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. RECURSO PROCASTINATÓRIO. MULTA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INVIABILIDADE.
1. Cabimento dos embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. A agravante/embargante alega omissão e traz razões no sentido, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC.
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso de agravo de instrumento foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem resolvida a questão posta: “Assim é que o pedido de ativos em nome da devedora para futura penhora viola o princípio da menor onerosidade, tendo em vista que o crédito exequendo foi penhorado no rosto dos autos do inventário, não havendo qualquer alegação do exequente no sentido de insuficiência do crédito da devedora naquela ação, do que decorre a necessária conclusão de que a execução já se encontra integralmente garantida pelo bem anteriormente penhorado (ID 91758445)”. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Por fim, ainda não é o caso de reconhecimento de caráter procrastinatório dos embargos de declaração (o que, evidentemente, não impede conclusão diversa na hipótese de reiteração da discussão sob os mesmos fundamentos), nem definir litigância de má-fé (hipótese que mais se assemelha a exercício do direito de recorrer).
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.